Tribunal: TJPA
Processo: 0803490-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803490-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR: RICARDO DE SOUSA BARBOZA

AGRAVADO: CELIA GADELHA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803490-30.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

AGRAVADO: CÉLIA GADELHA MENDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE IDOSA, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO MÉDICO COM URGÊNCIA. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
-
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803490-30.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

AGRAVADO: CÉLIA GADELHA MENDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA
interposto por
CÉLIA GADELHA MENDES
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência para determinar ao
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
por intermédio de seus órgãos competentes,
que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, para realização do procedimento de [“IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR” (Procedimento 0406010692)], que necessita a parte autora, no Hospital Regional Público Transamazônico, se existente estrutura/vaga/leito para recebimento e realização do tratamento/procedimento/exame/acompanhamento necessitado pelo Requerente, ou, caso inexistente profissional da especialidade médica necessária e/ou estrutura/vaga/leito, e/ou venha a se constatar insuficiente tal especialidade médica e/ou a estrutura de tal Hospital/Nosocômio para atender de forma suficiente a realização do tratamento/procedimento/exame/ acompanhamento necessitado pelo Requerente e/ou a especificidade do quadro clínico do Requerente
.

Na impossibilidade de o atendimento médico ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde
, para o tratamento da paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento.

Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD,
determino o transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no prazo de
05 (cinco) dias
, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a autora necessite em razão de seu quadro clínico.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.

Na oportunidade,
fixo o valor máximo de eventual bloqueio e posterior sequestro de verbas em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
[1]
[1].

Intimem-se os requeridos
para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Intime-se pessoalmente o Diretor do 10º Centro Regional de Saúde
, por ofício,
com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações, no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça. (...)”

O Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão supramencionada, aduzindo que a autoria foi diagnosticada com Estenose Mitral, Cid 10:I050, necessitando de tratamento cirúrgico para a realização de implante de prótese valvar.

Relata que segundo a autora a mesma aguarda ser chamada/transferida para a realização do procedimento indicado, não lhe sendo indicada qualquer data ou previsão de quando será chamado para submeter-se ao procedimento/exame/acompanhamento que necessita.

A autora ajuizou demanda requerendo a condenação do Município de Altamira e do Estado do Pará a realizar a cirurgia necessária ao seu tratamento de saúde. Em sede de tutela antecipada o Magistrado a quo proferiu a decisão agravada supratranscrita.

O Agravante alega que durante a tramitação processual, a SESPA/Estado em sua manifestação informa que a paciente possui cadastro ativo no Sistema Estadual de Regulação/SER, para realizar procedimento em Unidade de Referência para tratamento cardiovascular e segue aguardando liberação de vaga na prioridade para unidade referência. Portanto, segundo o agravante, assume a responsabilidade de tal tratamento, considerando que se trata de atendimento especializado e de alta complexidade.

Aduz que no presente caso há grave prejuízo ao agravante, eis que, a responsabilidade pelo cumprimento da liminar deve recair exclusivamente ao Estado do Pará, considerando que se trata de tratamento cirúrgico de alta complexidade.

Destaca a necessidade de observação da repartição de competência, em observância ao entendimento do STF, com a devida responsabilização do Estado do Pará, no caso em apreciação.

Informa que
a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira – SESMA NÃO tem acesso à regulação estadual, relativa aos leitos para tratamento de pacientes classificados como sendo de média e alta complexidade, restando assim impossibilitado de cumprir, de forma direta, as decisões judiciais cujo objeto seja a internação de pacientes nas unidades de saúde sob gerência e total administração do Sistema Estadual de Regulação (SER
).

Alega que se faz necessário que “
o Poder Judiciário observe a repartição de competências entre os entes federados, direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente que possui condições de atendê-la.”

Aduz que “
a Lei Federal N.º 12.466/2011, acrescento o art. 14-A à Lei do SUS N.º 8.080/1990, dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
”, possibilitando a criação das comissões intergestores Bibartite e Tripartite, para a negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde.

Assevera que o Município de Altamira não está habilitado no Mistério da Saúde como gestão plena do sistema Municipal, mas sim na gestão da atenção básica ampliada, cuja atuação se limita as ações da Atenção Básica de baixa complexidade.

Afirma que o magistrado a quo não se atentou aos preceitos orientadores quanto à repartição e os limites das responsabilidades de cada um dos entes públicos, em processos que demandam tratamento de saúde, razão pela qual requer a reforma da decisão atacada para suspender a decisão liminar em relação ao Município de Altamira.

Ao final, requereu:

“
a) O recebimento do presente recurso, com atribuição de efeito suspensivo nos termos do Art. 1019, inciso I, do NCPC;

b) A intimação da parte agravada, para, querendo, apresentar

contrarrazões, nos termos do art. 1019, II do CPC;

c) A juntada dos documentos em anexo;

d) Ao final, com base nos fundamentos jurídicos supramencionados, seja provido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, procedendo-se à reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela EXCLUINDO o Município de Altamira da obrigação imputada na decisão liminar, por ser a mesma de responsabilidade do Estado do Pará.”

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo. ID 12985187.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. ID 14069608.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 14956766.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803490-30.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

AGRAVADO: CÉLIA GADELHA MENDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, a autora é portadora de ESTENOSE MITRAL, CID 10:I050, conforme demonstrando no laudo médico acostado aos autos e necessita de tratamento cirúrgico para a realização de implante de prótese valvar, procedimento nº. 0406010692. A mesma encontra-se há vários meses aguardando resposta para sua solicitação de tratamento e não obteve retorno nem mesmo quanto a previsão.

Pois bem.

Em que pese, a alegação do agravante de que a paciente já se encontra inscrita no cadastro da SESPA para a realização do tratamento, não houve qualquer providência para atender as necessidades da mesma, razão pela qual foi preciso recorrer ao Poder Judiciário.

Sabe-se que o direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Estado. Neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar à cidadão autora o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Assim, diante da presença dos requisitos necessários, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023